Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-37.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CERTEZA E LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO PRÉVIO. DEPÓSITO JUDICIAL. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 413, DO CÓDIGO CIVIL. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RATEIO. O contrato de prestação de serviços é título executivo e possui certeza, liquidez e exigibilidade, desde que esteja comprovado que as condições que permitem a cobrança do adimplemento tenham sido efetivadas. Havendo previsão contratual de continuidade por mais 30 dias da relação contratual, após notificação extrajudicial, o serviço prestado deve ser remunerado no período. Tendo havido depósito judicial de parte do valor devido, este deve ser decotado da execução forçada. Conforme dicção do artigo 413, do Código Civil, pode o magistrado reduzir equitativamente a penalidade fixada entre as partes, quando o montante dela decorrente se revelar manifestamente excessivo. As verbas de sucumbência são devidas tanto na ação de execução original, quanto nos autos de embargos à execução. Nestes, havendo sucesso parcial na pretensão, cabe o rateio das partes quanto às despesas processuais e fixação de honorários advocatícios.